Tribunal: CARF
Processo: 15504.020760/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020760/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.754 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
DEACY MARIA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados
da data de ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte em epígrafe,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2009, Ano Calendário 2008, que
formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 2.101,01, acrescido de
multa de ofício e juros de mora calculados até novembro de 2010, totalizando R$
3.979,51.
Conforme descrito pela autoridade lançadora às fls. 06/08, foram efetuadas glosas a
título de Dependentes e Despesas Médicas, conforme abaixo discriminado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020760/2010-10
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.754 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020760/2010-10

· Dependentes – glosado o valor de R$ 1.655,00, correspondente à dedução indevida
com dependentes, em relação a Yago Clara de Oliveira, nascido em 05/03/2001, para o
qual não foi comprovada a relação de dependência;
· Despesas Médicas – glosado o valor de R$ 5.984,13, relativo a dedução indevida de
despesas médicas/odontológicas conforme especificado abaixo:
- Ipsemg Assistência Médica, CNPJ 17.217.332/0001-25, glosa no valor de R$ 1.668,04
– por falta de comprovação;
- Forluminas Assistência Médica, CNPJ 16.539.926/0001-90, glosa no valor de R$
71,09 – por falta de comprovação;
- Christiane de Morais Bustamante, CPF 001.572.616-97, fonoaudióloga, glosa no valor
de R$ 4.125,00: 1) R$ 3.955,00 - pagamentos efetuados para Yago Clara Oliveira, para
o qual não foi comprovada relação de dependência; B) R$ 170,00 – por falta de
comprovação (diferença entre o valor declarado e o valor total dos recibos apresentados:
11.920,00 – 11.795,00);
- Maria do Carmo Melo, CPF 163.370.936-15, psicóloga, no valor de R$ 120,00 – por
falta de comprovação, visto que os recibos apresentados totalizaram R$ 1.880,00
(2.000,00 – 1.880,00).
Cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 02/03, em 17/12/2010, instruída com os documentos de fls. 04/27. Argumenta que
foi glosado o valor de R$ 9.675,00, considerado indevidamente deduzido, por falta de
comprovação, pelo que está anexando cópias de comprovantes à impugnação.
Aduz que as provas ora apresentadas referem-se a pagamentos efetuados no decorrer do
exercício, sendo despesas previstas na legislação atual, lançadas de acordo com o que
reza a lei. Na oportunidade, esclarece que a relação de dependência referente ao neto
Yago Clara de Oliveira, está sendo tratada em processo que encontra-se em andamento.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES.
Quando não comprovada a regularidade da dedução dos dependentes, mantém-se a
glosa levada a efeito pelo fisco.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS
EFETUADOS. MANTIDA A GLOSA.
Não comprovados, nos termos legais, os gastos da contribuinte com despesas médicas,
por meio de documentos que comprovem a efetiva realização e pagamento das despesas
médicas, impõe manter-se a glosa da dedução da base de cálculo do imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.754 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020760/2010-10

Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Do exame dos autos verifica-se que a ciência do acórdão de primeira
instância foi realizada, por via postal, em 26/04/2012 (fl. 51), conforme previsto no art. 23 do
Decreto 70.235/72.
De acordo com o art. 33, caput, do mesmo Decreto, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de trinta dias contados da ciência da decisão de
primeira instância. Acresça-se que, consoante seu art. 5o, os prazos são contínuos e devem
começar e terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o
dia do vencimento.
Sendo assim, uma vez que a ciência do acórdão da DRJ se deu por via postal em
26/04/2012, como já exposto, e que a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em
29/05/2012 (fl. 53), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital